Tribunal: TJDFT
Processo: 0718423-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718423-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA BARBOSA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos (PJe n. 0719867-60.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado a compelir a requerida a cobrir a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Aduz a agravante que foi diagnosticada com obesidade mórbida e, após recomendação médica, foi submetida a cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso de 33kg (trinta e três quilogramas). Alega que referido tratamento médico é agressivo e, devido à rápida perda de peso, é comum apresentar considerável flacidez e excesso de pele, que demanda a continuação do tratamento médico por meio da cirurgia reparadora, que é o caso da agravante. Alega que há nos autos laudo psicológico que atesta de forma inequívoca que a continuidade do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele. Entende, assim, estar patente a urgência diante do seu quadro clínico e psíquico para que seja deferida a liminar, determinando-se a realização dos procedimentos necessários. Assinala, ainda, que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela narrativa contida na exordial, bem como pelos demais elementos de prova juntados aos autos. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado à agravada que promova a realização do procedimento cirúrgico, com o fornecimento dos respectivos materiais. Ausente o recolhimento do preparo em virtude da concessão da gratuidade de justiça à agravante na origem (ID 158492798). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão, eis o teor da decisão impugnada em que o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, verbis: Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora. Há pedido de tutela provisória de urgência para que o plano de saúde seja compelido a realizar a cirurgia imediatamente. Ocorre que, para a concessão de tutela de urgência, necessária a presença de elementos nos autos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de lesão ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, tais requisitos não estão devidamente delineados, necessitando seja propiciado o contraditório ao réu. Não há, ainda, urgência na concessão da medida por tratar-se de cirurgia reparadora após cirurgia bariátrica que fez com que houvesse perda de peso acentuada. O perigo de morte ocorreu até o momento em que, feita a bariátrica, a autora perdeu o peso em excesso. A existência de excesso de pele não coloca a vida da autora em risco e, por isso, não representa motivo para a antecipação da tutela. Indefiro, pois, a liminar. Deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação no prazo legal. Intime-se. Cumpr-se. Consoante verifica-se dos autos, a agravante foi submetida a realização de cirurgia bariátrica; contudo, após o procedimento, passou a apresentar flacidez e excesso de pele em razão da rápida perda de peso, tendo sido prescrita ao seu caso cirurgia reparadora. Afirma a agravante que a requerida negou cobertura ao procedimento indicado, motivo pelo qual ajuizou a ação originária. Não obstante as sensíveis alegações da parte recorrente, entendo a questão debatida nos autos merece um exame mais aprofundado após o devido contraditório e instrução probatória, inexistindo urgência que justifique o deferimento liminar do procedimento cirúrgico requerido. Com efeito, o inconformismo externado nas razões do recurso, bem como as demais provas juntadas aos autos, não permitem concluir não ser possível aguardar a regular instauração do devido processo legal, notadamente porque o procedimento vindicado refere-se a cirurgia plástica reparadora, que, em princípio, não configura urgência médica. Nesse sentido, já decidiu esta c. Turma julgadora que “A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela.” (Acórdão 1304328, 07428470920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em outras ocasiões, do mesmo modo, pleitos dessa natureza foram indeferidos em sede de exame superficial, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS- BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA A URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 2.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito devem estar presentes para o deferimento da tutela antecipada, de modo que, uma vez ausentes os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora e inexistente o perigo de dano concreto à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, não há justificativa para a concessão do provimento favorável à realização da cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica em sede liminar. 3.1. Necessária a instrução probatória para a elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694762, 07037491220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora se não foi informado qualquer risco imediato à plenitude física da parte e se a necessidade de sua realização surgiu em razão da perda de peso após a realização de cirurgia bariátrica, pois não há risco de ineficácia do provimento final. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337070, 07047032920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIMAZIA DO MÉRITO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente comprovação de potencial lesão grave à saúde da paciente na espera pela cirurgia, resta descumprido o requisito do perigo de dano. 3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240690, 07271178920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, corroborando o entendimento perfilhado pelo magistrado de origem, não vislumbro a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator